Tribunal: TJSP
Processo: 1009692-02.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Natal a Guarulhos. Consideração de que, quando já se encontrava no interior da aeronave, a autora foi informada do cancelamento de voo por problemas operacionais. Consideração de que a passageira foi realocada pela companhia aérea em outro voo que partiu no dia seguinte, chegando ao destino final vinte e uma horas após o horário inicialmente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Natal a Guarulhos. Consideração de que, quando já se encontrava no interior da aeronave, a autora foi informada do cancelamento de voo por problemas operacionais. Consideração de que a passageira foi realocada pela companhia aérea em outro voo que partiu no dia seguinte, chegando ao destino final vinte e uma horas após o horário inicialmente convencionado. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 2.500,00 na sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 5.000,00, considerado para tanto que o grande atraso para a conclusão da viagem (21 horas), bem assim que a empresa aérea não prestou informações adequadas à passageira, em afronta do previsto em Resolução da ANAC. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009692-02.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTINA
APARECIDA SIMENTON CARREIRA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40247
APELAÇÃO N. 1009692-02.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS SARTI
APELANTE: CRISTINA APARECIDA SIMENTON CARREIRA
APELADA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de
Natal a Guarulhos. Consideração de que, quando já se
encontrava no interior da aeronave, a autora foi informada do
cancelamento
de
voo
por
problemas
operacionais.
Consideração de que a passageira foi realocada pela
companhia aérea em outro voo que partiu no dia seguinte,
chegando ao destino final vinte e uma horas após o horário
inicialmente
convencionado.
Danos
morais
indenizáveis
caracterizados. Indenização fixada em R$ 2.500,00 na
sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de
R$ 5.000,00, considerado para tanto que o grande atraso para
a conclusão da viagem (21 horas), bem assim que a empresa
aérea não prestou informações adequadas à passageira, em
afronta do previsto em Resolução da ANAC. Sentença em
parte
reformada.
Pedido
inicial
julgado
parcialmente
procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em
parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
24/26, de relatório adotado, que, em ação de reparação de danos, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial.
Recorre a autora, alegando, em síntese, que, em virtude do atraso de
vinte e uma horas para desembarcar em seu destino final, é de rigor a majoração do valor
da indenização por danos morais para patamar condizente com os transtornos que lhe
foram causados. Postula seja a recorrida condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título
de indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo, foi preparado e não foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de reparação de danos, em que postulou a
autora condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
10.000,00, fundamentado o pedido inicial na alegação de que adquiriu bilhete aéreo de
Natal a Guarulhos, com partida prevista para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 09h40 e
chegada prevista para às 13h10, do mesmo dia, mas, por motivo de problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operacionais, foi lhe comunicado, quando já se encontrava no interior da aeronave, o
cancelamento do voo. Aduz que, após longa espera, foi realocada pela companhia aérea em
outro voo que partiu às 07h00 do dia seguinte, o que representou atraso de vinte e uma
horas na chegada ao seu destino final. Assevera que os transtornos sofridos superaram o
mero dissabor do cotidiano.
Foi certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de
contestação. (fls. 23).
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 24/26, para condenar a ré ao pagamento de indenização, a título de
danos morais, no valor de R$ 2.500,00, com correção monetária desde a data do
arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 15%
sobre o valor da condenação.
O recurso comporta parcial provimento.
Estando delineada a configuração dos danos morais, por capítulo não
impugnado da r. sentença, recorre a autora buscando a majoração do valor da indenização
para R$ 10.000,00.
E estando caracterizados os danos morais, resultantes de atraso de
vinte e uma horas do voo realizado entre Natal e Guarulhos, bem como da falta de
informações adequadas e claras à passageira sobre alternativas de reacomodação que
melhor lhe conviessem, em afronta do previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC
(artigos 20 e 21), cumpre ter em conta que a indenização deve ser estabelecida em patamar
moderado e adequado à espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de que a
reparação do dano alcance contorno de enriquecimento ilícito, mas, considerando o aspecto
inibitório da condenação, em relação à autora do ilícito, a fim de que melhor avalie seus
procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de
molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o constrangimento
experimentado pela lesada.
Destarte, em atenção a essa diretriz, afigurando-se excessivo o
montante postulado pela recorrente (R$ 10.000,00), reputo razoável a majoração da
indenização, tendo em vista os transtornos que lhe foram causados pelo serviço
inadequadamente prestado pela empresa aérea, para o importe de R$ 5.000,00 [sopesado
para tanto o fato de que o atraso foi longo (21 horas), muito embora não tenha gerado perda
de compromisso importante, mas considerada a falta de alternativas razoáveis de
reacomodação], corrigidos a partir da data do acórdão, haja vista que “a indenização por
dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp
318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).
Em suma, acolho em parte o recurso para majorar a indenização por
danos morais devida à autora pela companhia aérea para o importe de R$ 5.000,00,
corrigidos monetariamente desde a data do acórdão, descabida no caso a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba honorária a que alude o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)